Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CPC, ART. 914. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que não conheceu dos embargos à execução, tendo em vista que o autor não garantiu o Juízo, conforme determinação contida no ID 191874396. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão de modo que os embargos sejam conhecidos, sem a segurança do juízo. Presentes os pressupostos, conheço do Recurso, nos termos do art. 81 do RITRJE.
2. Com efeito, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
3. Embora o agravante sustente fazer jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, consigne-se que o §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. No mesmo sentido o já citado Enunciado 117 do FONAJE. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão agravada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Sem honorários, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.